Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703130-98.2022.8.07.0006 RECORRENTE: JOSÉ AVELAR DOS SANTOS RECORRIDOS: BANCO BMG SA, ARTHUR DE OLIVEIRA &amp; CIA. LTDA. - ME, RAFAEL JERÔNIMO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo e. Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, que não conheceu dos embargos de declaração, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso I, do CPC, afirmando que devem ser apreciados todos os documentos constantes nos autos, porquanto comprovam efetivamente indução a erro e a má prestação dos serviços. Nas contrarrazões, a recorrida AOC INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (ANTIGA ARTHUR DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA - ME) pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS, OAB/SC 13.356. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante se exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática, que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO STF. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Compete ao Superior Tribunal de Justiça "julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios", nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal. Assim, é pressuposto de admissibilidade do apelo excepcional o esgotamento dos recursos cabíveis na instância ordinária (Súmula n. 281 do STF). 2. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. [...] (AgInt no AREsp n. 2.209.753/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 9/3/2023). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO JULGADOS MONOCRATICAMENTE. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DE INSTÂNCIA. SÚMULA 281/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO EFETUADA NOS TERMOS DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO INTERNO QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não ocorre o necessário exaurimento de instância ordinária quando os embargos de declaração são apreciados em decisão monocrática. 1.1. Ausente o exaurimento de instância, aplica-se, por analogia, a Súmula 281/STF. [...] (AgInt no AREsp n. 2.352.891/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/10/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida AOC INFORMAÇÕES CADASTRAIS LTDA (ANTIGA ARTHUR DE OLIVEIRA &amp; CIA LTDA - ME) sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS, OAB/SC 13.356. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016